Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701592-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DIAS DA SILVA AGRAVADO: RONALDO SOARES FONTELE, RANULFO SOARES FONTELE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do PJE n.o 0704722-07.2023.8.07.0019, que indeferiu a "objeção de não-executividade" apresentada pelo agravante. Alega o agravante que não foi intimado da sentença; argumenta que compareceu à audiência de conciliação e que, ainda que não tenha apresentado a sua defesa, não deveria ter sido decretada a revelia; requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos autos originais até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, requer a nulidade dos atos posteriores à sentença de mérito e, consequentemente, determinar a intimação do agravante para, querendo, interpor eventual recurso em face da sentença. É o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 181441211 - autos originais): “Trata-se de exceção de pré-executividade oferecida no curso do presente cumprimento de sentença, em que o devedor alega que não foi intimado da sentença que resolveu o mérito. Os credores apresentaram impugnação. As alegações do réu não merecem ser acolhidas. Conforme exposto pela própria parte, o réu não ofereceu contestação, em que pese ter sido intimado em audiência para tanto, o que levou à decretação da revelia e julgamento antecipado do feito, não havendo, portanto, nulidade na falta de intimação pessoal da sentença, uma vez que, no caso de réu revel sem advogado constituído nos autos, os prazos processuais se iniciam com a publicação do ato no órgão oficial (art. 346, CPC). Em face do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se as partes por intermédio da Defensoria Pública. Com o retorno dos autos da Defensoria Pública, que representa ambas as partes, prossigam-se com as medidas determinadas na decisão que recebeu o cumprimento de sentença (ID 173084602).” Verifica-se dos autos que o agravante compareceu à audiência de conciliação realizada em 27/07/2023 (ID 166770743 - autos originais) e, devidamente intimado do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte. Nos procedimentos submetidos ao rito da Lei no. 9.099/95, somente será considerado revel o demandado que não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (Art. 20). A ausência de contestação materializa a preclusão temporal e implica a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor. Nesse sentido, destaco precedente da Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIADAS. OMISSÃO. CONFIGURADA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ SOBRE A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 2. Se o acórdão embargado se limitou a analisar as razões do recurso inominado, sem adentrar no mérito acerca das matérias ventiladas em contrarrazões, impõe-se reconhecer a omissão a fim de saná-la. 3. Considerando-se que o feito foi devidamente instruído e que não há necessidade de produção de outras provas, muito menos pericial, rejeita-se a alegação de incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade da causa. 4. Na hipótese de o réu comparecer à audiência de conciliação/instrução e julgamento, mas não oferecer contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, que, sem serem contestados, tornaram-se incontroversos, a menos que haja nos autos elementos que possam formar o convencimento em contrário (art. 341 do CPC). 5. A aplicação dos efeitos da revelia - considerando que a parte ré, no caso concreto, compareceu à audiência de conciliação designada (art. 20 da Lei no 9.099/95) - não pode ter por consequência a dispensa da intimação da parte condenada sobre a sentença. 6. A ausência de intimação da parte sobre a sentença condenatória configura cerceamento de defesa, considerando que o fato de a ré/embargante não ter sido intimada da sentença suprimiu desta a oportunidade de interpor recurso inominado, daí decorrente o prejuízo processual. 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer o cerceamento de defesa e reabrir o prazo de 10 dias para a interposição de Recurso Inominado exclusivamente para a parte ré/embargante, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão embargado que julgou o Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte autora/embargada em todos os seus termos. (Acórdão 1838116, 07112500820238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tendo comparecimento o agravante, deveria ele, em análise preliminar, ter sido intimado pessoalmente de todos os demais atos processuais, notadamente da sentença (ID 168996885 – autos originais), conforme preconiza o art. 19 da Lei no. 9.099/95. Presente, portanto, a fumaça do bom direito. O perigo da demora se evidencia pela possibilidade de constrição judicial sobre seus bens (ID 202501267 – autos originais), em fase de cumprimento de sentença, sem prévia possibilidade de recurso face a sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de autos n° 0704722-07.2023.8.07.0019 até decisão do presente agravo. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator